Tribunal: TCU
Processo: 009.228/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties, do qual a Fundação dos Economiários Federais é cotista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP), do qual a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) é cotista; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido à peça 11 destes autos, integralmente transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional para as providências cabíveis.